Tribunal: STF
Processo: HC 74157
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Ação penal contra prefeito
municipal. Competência da Justiça Comum. 3. Verbas federais
repassadas, por convênio, ao patrimônio municipal. 4. Inexistência
de interesse da União. 4. Os fatos ocorreram na vigência da Emenda
Constitucional n.º 1/1969, quando não se previa norma semelhante ao
art. 71, VI, da Constituição Federal em vigor, ao preceituar sobre a
competência do Tribunal de Contas da União. 5. A competência era,
portanto, da Justiça Comum, tal como se processou o feito criminal.
A fiscalização ocorreu pelo Tribunal de Contas do Estado. 6. Tal
circunstância não modifica a matéria de competência, pois lesado, se
o ilícito, por fim, se tiver como caracterizado, será o Município de
Itaporã, M.S., em cujo patrimônio deveriam os recursos desviados, se
procedente a denúncia, ter se integrado. 7. Habeas corpus
indeferido.